Tribunal: TCU
Processo: 003.748/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da ora recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas atinentes aos recursos repassados do Programa Nacional de Apoio ao Transporte (Pnate) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Maria Ivoneide Matos Barreto contra o Acórdão 3616/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas da recorrente relativas à gestão de recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) transferidos, no exercício de 2004, ao município de Itaguatins/TO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, tornar sem efeito o Acórdão 3616/2015-TCU-Segunda Câmara e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar esta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Procuradoria-Geral da União e à Procuradoria da República em Araguaína/TO.